Tribunal: TJDFT
Processo: 0773080-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0773080-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WARLEM SOARES PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Por meio do despacho de ID 70677130, foi concedida a oportunidade para a parte recorrente complementar as informações acerca de sua condição financeira, eis que a documentação anexa ao Recurso Inominado, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência econômica. Conforme se verifica nos IDs 70887276, 70887277 e 70887278, a recorrente não atendeu ao comando judicial, limitando-se a anexar aos autos os mesmos extratos bancários já anexados nos IDs 70664600, 70664601 e 70664602. Desse modo, não tendo a recorrente comprovado sua condição financeira, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator